Tribunal: TJDFT
Processo: 0725489-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TROCA DE DISPOSITIVOS DE LED EM PISCINA. NÃO REALIZADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE TROCA. NÃO PROVADA. MAJORAÇÃO DO VALOR ATRIBUIDO A PERDAS E DANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que declarou a perda superveniente do interesse de agir em relação à emissão da nota fiscal do serviço, bem como converteu a obrigação de efetuar a troca de dois dispositivos de LED em perdas e danos, fixando o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Em suas razões, sustenta que apesar da alegação de impossibilidade de realizar o serviço, troca de dois dispositivos de LED, a ré não trouxe ao processo nenhuma prova de impossibilidade, sendo assim, pede a majoração do quantum fixado, com base no artigo 475 do Código Civil. Pede a reforma na sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 54351980.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 54351975 e ID 54351976.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Colhe-se dos autos que as partes celebraram contrato de prestação de serviços, cujo objeto era a instalação de revestimento de vinil em piscina, bem como a troca de 2 (dois) dispositivos de LED, pelo valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) - (ID 54351698), fixando a data de 27/09/2022 para entrega do serviço. Todavia, a empresa ré cumpriu apenas parcialmente a obrigação assumida, visto ter deixado de efetuar a troca dos aludidos equipamentos luminosos.
5. Com relação ao mérito da presente demanda, razão assiste ao recorrente. A empresa ré, ora recorrida, alega a impossibilidade técnica de substituição dos LED’s com a qual havia se comprometido, tendo como justificativa, incompatibilidades encontradas na engenharia da piscina. Alega que notificou o contratante sobre a circunstância e ofereceu a ele um item diverso em substituição. Todavia, em nenhum momento do referido processo, trouxe aos autos elementos que comprovassem a impossibilidade da realização de serviço, nem a notificação do contratante acerca da substituição do produto. Desta forma, tendo em vista que a recorrida não se desincumbiu do ônus da prova estabelecido no inciso II do art. 373 do CPC, e não pode se beneficiar da sua própria torpeza.
6. Portanto, tendo em vista a disposição do Artigo 39, II e o Artigo 475, ambos do Código Civil, que dispõe: Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: II - recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes (...) 475- A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.
7. Cumpre registrar que as obrigações nascem para ser extintas e o contrato é a principal fonte de relações jurídicas obrigacionais. O que se espera, pelo curso natural das coisas, é que o contrato se extinga pelo adimplemento, ou seja, o perfeito cumprimento das obrigações assumidas pelos contratantes. Ademais, o princípio do pacta sunt servanda, que rege o contrato entre as partes, visa a preservar a autonomia da vontade dos contratantes e assegurar a liberdade de contratar. Tal princípio dá a segurança jurídica necessária para que os contratos sejam confiáveis, além de garantir aos contratantes o cumprimento integral das cláusulas estabelecidas, desde que a prestação prevista seja devidamente adimplida (possibilitando a exigência da contraprestação imposta).
8. Fato é que os contratos existem para serem cumpridos. Se um contrato for celebrado com observância a todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais imperativos. Destaque-se que a vontade das partes é o fundamento da força obrigatória dos contratos. Uma vez manifestada esta vontade, as partes ficam ligadas por um vínculo, donde nascem obrigações e direitos para cada um dos participantes, força obrigatória esta, reconhecida pelo direito e tutelada judicialmente. Os contratos representam relações obrigacionais complexas peculiarizadas pelo sinalagma, ou seja, respectividade e proporcionalidade das prestações.
9. Neste ponto, ressalta-se que as partes que entabulam um contrato devem pautar-se em certo padrão ético de confiança e lealdade, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, que orienta as atuais relações negociais pela probidade, moralidade e honradez. Nesse prisma, ante o inadimplemento parcial do contrato, a majoração da condenação em perdas de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$2.000,00 (dois mil reais), mostra-se condizente com o inadimplemento verificado, no que se refere à iluminação contratada. Ressalte-se que fixar perdas e danos no valor total do contrato configura o enriquecimento sem causa do recorrente, tendo em vista que a maior parte do contrato foi adimplida.
10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para majorar a condenação em perdas e danos para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Mantidos os demais termos da sentença.
11. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.